Tribunal: TJDFT
Processo: 0709455-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CITAÇÃO PESSOAL. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. DEFENSORIA PÚBLICA. FUNÇÃO TÍPICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. ART. 341, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. CONFISSÃO QUANTO À MATÉRIA FÁTICA. AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

1. O Código de Processo Civil, no art. 341, parágrafo único, ao dispor acerca da manifestação do réu sobre as alegações de fato constantes na petição inicial, consigna que “O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial.”

2. A Defensoria Pública, em sua função típica, bem como quando exerce o munus público para atuação na qualidade de curadora especial, que lhe é conferido pelo art. 72, parágrafo único, do CPC e pelo art. 92, da Lei Complementar no 80/94, possui a prerrogativa de negativa geral.

3. A ausência de impugnação específica, em que pese não auxiliar no deslinde da controvérsia instada nos autos, por não trazer subsídios necessários para defesa, é admitida no ordenamento jurídico, de modo que a contestação por negativa geral apresentada pela Defensoria Pública, atuando em sua função típica, tornam controvertidos os fatos, devendo ser afastada a confissão quanto à matéria fática.

4. Recurso conhecido e provido.